Tribunal: STJ
Processo: 1507840-06.2018.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866366 - SP (2025/0065401-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: W P DA C
ADVOGADOS
: RODOLFO ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA -
SP275049
BICHIR ALE BICHIR JUNIOR - SP276756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO OITIVA DA VÍTIMA EM
JUÍZO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA
DE VIOLÊNCIA. MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017,
ECA E CF. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO
DEPOIMENTO ESPECIAL. QUESITOS DA DEFESA NÃO
RESPONDIDOS
ESPECIFICAMENTE
NO
ESTUDO
PSICOLÓGICO.
NULIDADES.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
RELEVÂNCIA DOS QUESITOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. PROVA EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DELITOS
SEXUAIS. PRÁTICA CLANDESTINA. PALAVRA DA VÍTIMA.
MAIOR VALOR PROBANTE. RATIFICAÇÃO PELAS DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO.
DISPENSABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO STJ. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO
STF.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
CORRESPONDENTES
DISPOSITIVOS LEGAIS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA
N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49480062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ba61ae88-a408-45d6-b28e-5bfd4bf2bfd3

1. A renovação da oitiva da vítima é expressamente vedada pelo art. 11,
§ 2o, da Lei. n. 13.431/2017, o qual estabelece que não será admitida a
tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua
imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a
concordância da vítima – o que não ocorreu na espécie – ou da
testemunha, ou de seu representante legal. Ademais, deve-se preservar a
integridade da ofendida, de modo a evitar sua revitimização.
Precedentes.
2. Na fase inquisitiva, foi colhido o depoimento especial da vítima. A
não renovação do referido ato processual em juízo foi justificada com
base na condição psicológica da vítima, que, apesar da insistência do
Ministério Público estadual, não concordou em reproduzir seu relato, o
que, todavia, não impediu o exercício do contraditório pela defesa.
4. "A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para a declaração
de nulidade, conforme o princípio
, consagrado
pas de nullité sans grief
no art. 563 do CPP" (AgRg no RHC n. 213.204/BA, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
21/5/2025
).
27/5/2025
5. Ainda que se considere a ausência de gravação audiovisual do
depoimento especial, o acórdão deixou claro o exercício do
contraditório diferido em relação à versão da vítima, a qual foi transcrita
em termo, o que afasta a alegação de nulidade, dada a ausência de
prejuízo à defesa.
6. A Corte local, ao discorrer que o estudo psicológico, dentro de suas
limitações, fez considerações sobre a vítima no contexto do que é
pertinente, fundamentou corretamente o afastamento da nulidade
indicada, em virtude, mais uma vez, da ausência prejuízo à defesa.
7. Verificar se, para resolver o caso, era necessário o estudo psicológico
responder especificamente os quesitos apresentados pela parte,
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
8. Segundo o entendimento do STJ, "[...] não se admite a nulidade do
édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em
prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de
Documento eletrônico VDA49480062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ba61ae88-a408-45d6-b28e-5bfd4bf2bfd3

provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n.

155.226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/6/2012
1/8/2012
9. Embora a vítima não haja sido ouvida novamente em juízo, as
testemunhas que confirmaram seu relato o foram. Por isso, não procede
a alegação de que a condenação baseou-se em depoimentos colhidos
exclusivamente na fase inquisitiva.
10. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de
absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e
provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7
do STJ.
11. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na
clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal e os relatórios de
estudo psicológico –, assume especial relevância. Precedentes.
12. Se disponíveis outros elementos de prova, o laudo pericial a fim de
atestar eventuais práticas sexuais é dispensável para comprovar o
estupro de vulnerável, pois a consumação desse crime se concretiza com
a prática de atos libidinosos diversos, que podem não deixar vestígios,
como na espécie. Precedentes.
13. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n.
1.121 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou
recentemente a seguinte tese jurídica: "[...] presente o dolo específico de
satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art.
217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.959.697/SC,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe
). Em virtude de o
1/7/2022
acórdão recorrido aplicar esse entendimento, descabe o pedido
desclassificação.
14. A defesa afirmou que o réu é primário, idoso (acima de 70 anos de
idade) e está com sua saúde debilitada, o que autorizaria a redução de
sua pena e a imposição de regime menos gravoso. Alegou que a idade
da vítima (9 anos de idade) não se presta à aplicação de sanção mais
severa. Contudo, essas alegações não estão prequestionadas, pois não
Documento eletrônico VDA49480062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ba61ae88-a408-45d6-b28e-5bfd4bf2bfd3

foram debatidas no acórdão recorrido, e os embargos de declaração
opostos não objetivaram sanar eventual omissão quanto à análise desses
temas, circunstância que atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
15. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão agravada, que é explícita e inequívoca sobre os
temas discutidos. Em verdade, o agravante trata como omissões o seu
inconformismo com o resultado da solução prévia.
16. Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação
de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição
Federal.
17. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49480062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ba61ae88-a408-45d6-b28e-5bfd4bf2bfd3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866366 - SP (2025/0065401-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: W P DA C
ADVOGADOS
: RODOLFO ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA -
SP275049
BICHIR ALE BICHIR JUNIOR - SP276756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO OITIVA DA VÍTIMA EM
JUÍZO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA
DE VIOLÊNCIA. MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017,
ECA E CF. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO
DEPOIMENTO ESPECIAL. QUESITOS DA DEFESA NÃO
RESPONDIDOS
ESPECIFICAMENTE
NO
ESTUDO
PSICOLÓGICO.
NULIDADES.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
RELEVÂNCIA DOS QUESITOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. PROVA EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DELITOS
SEXUAIS. PRÁTICA CLANDESTINA. PALAVRA DA VÍTIMA.
MAIOR VALOR PROBANTE. RATIFICAÇÃO PELAS DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO.
DISPENSABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO STJ. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO
STF.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
CORRESPONDENTES
DISPOSITIVOS LEGAIS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA
N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

1. A renovação da oitiva da vítima é expressamente vedada pelo art. 11,
§ 2o, da Lei. n. 13.431/2017, o qual estabelece que não será admitida a
tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua
imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a
concordância da vítima – o que não ocorreu na espécie – ou da
testemunha, ou de seu representante legal. Ademais, deve-se preservar a
integridade da ofendida, de modo a evitar sua revitimização.
Precedentes.
2. Na fase inquisitiva, foi colhido o depoimento especial da vítima. A
não renovação do referido ato processual em juízo foi justificada com
base na condição psicológica da vítima, que, apesar da insistência do
Ministério Público estadual, não concordou em reproduzir seu relato, o
que, todavia, não impediu o exercício do contraditório pela defesa.
4. "A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para a declaração
de nulidade, conforme o princípio
, consagrado
pas de nullité sans grief
no art. 563 do CPP" (AgRg no RHC n. 213.204/BA, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
21/5/2025
).
27/5/2025
5. Ainda que se considere a ausência de gravação audiovisual do
depoimento especial, o acórdão deixou claro o exercício do
contraditório diferido em relação à versão da vítima, a qual foi transcrita
em termo, o que afasta a alegação de nulidade, dada a ausência de
prejuízo à defesa.
6. A Corte local, ao discorrer que o estudo psicológico, dentro de suas
limitações, fez considerações sobre a vítima no contexto do que é
pertinente, fundamentou corretamente o afastamento da nulidade
indicada, em virtude, mais uma vez, da ausência prejuízo à defesa.
7. Verificar se, para resolver o caso, era necessário o estudo psicológico
responder especificamente os quesitos apresentados pela parte,
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
8. Segundo o entendimento do STJ, "[...] não se admite a nulidade do
édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em
prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n.

155.226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/6/2012
1/8/2012
9. Embora a vítima não haja sido ouvida novamente em juízo, as
testemunhas que confirmaram seu relato o foram. Por isso, não procede
a alegação de que a condenação baseou-se em depoimentos colhidos
exclusivamente na fase inquisitiva.
10. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de
absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e
provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7
do STJ.
11. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na
clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal e os relatórios de
estudo psicológico –, assume especial relevância. Precedentes.
12. Se disponíveis outros elementos de prova, o laudo pericial a fim de
atestar eventuais práticas sexuais é dispensável para comprovar o
estupro de vulnerável, pois a consumação desse crime se concretiza com
a prática de atos libidinosos diversos, que podem não deixar vestígios,
como na espécie. Precedentes.
13. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n.
1.121 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou
recentemente a seguinte tese jurídica: "[...] presente o dolo específico de
satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art.
217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.959.697/SC,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe
). Em virtude de o
1/7/2022
acórdão recorrido aplicar esse entendimento, descabe o pedido
desclassificação.
14. A defesa afirmou que o réu é primário, idoso (acima de 70 anos de
idade) e está com sua saúde debilitada, o que autorizaria a redução de
sua pena e a imposição de regime menos gravoso. Alegou que a idade
da vítima (9 anos de idade) não se presta à aplicação de sanção mais
severa. Contudo, essas alegações não estão prequestionadas, pois não
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

foram debatidas no acórdão recorrido, e os embargos de declaração
opostos não objetivaram sanar eventual omissão quanto à análise desses
temas, circunstância que atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
15. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão agravada, que é explícita e inequívoca sobre os
temas discutidos. Em verdade, o agravante trata como omissões o seu
inconformismo com o resultado da solução prévia.
16. Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação
de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição
Federal.
17. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
W. P. DA C. agrava de decisão em que conheci de seu agravo conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Neste regimental, a defesa apresentou os seguintes argumentos: a)
violação aos arts. 11 e 12 da Lei n. 13.431/2017 – nulidade por ausência de
contraditório judicial, b) aplicação indevida da Súmula 7 do STJ c) omissão sobre
a materialidade e utilização indevida de prova técnica inconclusiva, d) houve
evidente prejuízo à defesa, condenada sem elemento técnico idôneo que comprove
a materialidade, e) omissão quanto à dignidade da pessoa humana e
individualização da pena (art. 1o, III, e art. 5o, XLVI, CF) e f) prequestionamento
não reconhecido e negativa de acesso ao STF. Reiterou as razões do especial.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

O agravante foi condenado, pelo crime de estupro de vulnerável,
tipificado no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal, a 12 anos de reclusão,
em regime fechado.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva e, na
sequência, rejeitou os embargos de declaração opostos.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Violação dos arts. 11 e 12 da Lei n. 13.431/2017 – não ocorrência
O Tribunal local assim decidiu (fls. 479-483, grifei):
No caso dos autos, foi colhido o depoimento especial da vítima,
ainda na fase do inquérito policial, ato presidido pela autoridade
policial (fls. 68/69). Trata-se de uma modalidade de depoimento
especial admitida pela Lei no 13.431/17 (artigo 8o).
Ou seja, houve sim um depoimento da vítima, nos termos da
legislação de regência.
Por sua vez, designada data para novo depoimento especial, agora
em juízo, quando do estudo psicológico que antecedeu o ato, a
vítima externou sua recusa em depor novamente. Ficou
consignado no parecer que: “No atendimento de hoje
(02.10.2023) expressou claramente que não deseja participar de
audiência judicial. Declara que "eu não quero participar da
audiência, porque sempre que mexe eu fico mal. Era uma coisa
que tinha que ter sido resolvido quando eu tinha 09 anos e não
agora com 15". E que “a jovem Maria Eduarda sugere mobilizar
conteúdos de natureza ansiógena ao rememorar a suposta situação
abusiva. Indica não se sentir em condições e não ter desejo de
(fls. 281/282).
participar da audiência judicial”
Diante desse quadro, com a desistência do Ministério Público (fls.
288), o juiz deliberou pela não realização do ato (fls. 292).
Pois bem, não se divisa, nesse cenário, maltrato ao devido
processo legal de sorte a macular a relação processual.
Ora, no caso em tela, diante da condição da vítima e tendo em
conta que já existe um depoimento especial (ainda que não
realizado em juízo), a dispensa do ato de oitiva judicial da
ofendida, tal como levada a efeito pelo magistrado, representa
uma adequada ponderações dos princípios, à luz do cânone da
.
proporcionalidade
Importante considerar que a defesa pôde exercer um contraditório
(ainda que diferido) em relação ao depoimento especial.
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

Não bastasse isso, na relação processual em curso, a oitiva da
vítima consistiu em prova requerida pelo Ministério Público (fls.
88). A defesa, na resposta à acusação (fase processual destinada
ao requerimento de produção de prova pela defesa), não postulou
a oitiva da ofendida (fls. 118/129), pelo que não tinha o direito
subjetivo processual de produzir essa prova.
Além disso, não arguiu a acenada nulidade em alegações finais
(fls. 373/381).
[...]
Ou seja, trata-se de questão preclusa.

Depreende-se do acórdão que, na fase inquisitiva, foi colhido o
depoimento especial da vítima. A não renovação do referido ato processual em
juízo foi justificada com base na condição psicológica da vítima, que, apesar da
insistência do Ministério Público estadual, não concordou em reproduzir seu
relato, o que, todavia, não impediu o exercício do contraditório pela defesa.
O entendimento firmado no acórdão está em harmonia com a orientação
desta Corte, segundo a qual a renovação da oitiva da vítima é expressamente
vedada pelo art. 11, § 2o, da Lei. n. 13.431/2017, o qual estabelece que não será
admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua
imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima
– o que não ocorreu na espécie – ou da testemunha, ou de seu representante legal.
Ademais, deve-se preservar a integridade da ofendida, de modo a evitar sua
revitimização.
Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE
LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. 2. NÃO OITIVA DA
VÍTIMA EM JUÍZO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
VÍTIMA
DE
VIOLÊNCIA.
MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017, ECA E CF.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravante encontra-se condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável, porém não na modalidade conjunção
carnal, porquanto ausente referida prova. Nada obstante, o estupro
de vulnerável, praticado por meio de condutas diversas da
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

conjunção carnal, pode não deixar vestígios, não dependendo,
portanto, de laudo pericial para comprovar a materialidade
delitiva.
2. "A renovação da oitiva da suposta vítima, tal como pretendida
pelos impetrantes, é expressamente dissuadida pela Lei. n. 13.431
/2017, a qual estabelece, em seu artigo 11, § 2o, que não será
admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando
justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e
houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu
"(HC 640.508/SP, Rel. Ministro FELIX
representante legal
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/4/2021
13/4/2021
).
- Relevante consignar, por fim, que embora a Lei do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima de
Violência tenha sido publicada apenas em
, a proteção da
4/4/2017
criança e do adolescente vítima de violência se ampara também no
Estatuto da Criança e do Adolescente e na própria Constituição
Federal, não sendo possível privilegiar o Código de Processo
Penal em detrimento dos mencionados diplomas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
7/2/2023
13/2/2023
destaquei)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DE VÍTIMA.
REVITIMIZAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao agravo em recurso especial,
mantendo a validade do depoimento especial de vítima realizado
na fase inquisitorial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento
especial de vítima, realizado sem a presença da defesa e sem
gravação audiovisual, viola o art. 12, inciso VI, da Lei no 13.431
/2017, e se tal ato processual pode ser considerado nulo.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
privilegia a integridade da vítima, evitando a revitimização, ao
impedir a repetição de depoimentos especiais, salvo em casos de
imprescindibilidade justificada.
4. O depoimento especial realizado na fase inquisitorial não viola
o direito à ampla defesa, pois o contraditório é diferido para a fase
judicial, ocasião na qual o acusado poderá exercer plenamente sua
defesa.
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

5. Não foi demonstrado prejuízo concreto ao réu pela ausência de
intimação da defesa para o depoimento especial, conforme o
princípio pas de nullité sans grief.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O depoimento especial de vítima
realizado na fase inquisitorial não viola o direito à ampla defesa,
pois o contraditório é diferido para a fase judicial. 2. A repetição
de depoimento especial é desaconselhada pela Lei no 13.431/2017,
salvo em casos de imprescindibilidade justificada. 3. Não se
proclama nulidade sem demonstração de prejuízo concreto ao
réu.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 13.431
/2017, art. 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
AgRg no AREsp 2.578.606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, j.
23.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.964.547/DF, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.03.2022.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.108.770/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
, grifei)
14/2/2025

Ainda que se considere a ausência de gravação audiovisual do
depoimento especial, o acórdão deixou claro o exercício do contraditório diferido
em relação à versão da vítima, a qual foi transcrita em termo (fls. 485-487), o que
afasta a alegação de nulidade, dada a ausência de prejuízo à defesa.
Quanto ao estudo psicológico, o aresto esclarece o seguinte (fl. 484,
destaquei):
Também não se divisa nulidade pelo fato de não terem sido
respondidos especificamente os quesitos apresentados pela defesa
(fls. 160/161).
O parecer referente ao estudo psicológico fez considerações sobre
a vítima, tendo em conta o que era pertinente dada a natureza do
(fls. 209/211).
ato e as limitações desse tipo de estudo
, no
Não restou demonstrado um efetivo gravame da defesa
sentido de que o parecer pudesse ter esclarecido alguma questão
pertinente suscitada pela defesa.

A Corte local, ao discorrer que o estudo psicológico, dentro de suas
limitações, fez considerações sobre a vítima no contexto do que é
pertinente, fundamentou corretamente o afastamento da nulidade indicada, em
virtude, mais uma vez, da ausência prejuízo à defesa.
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

Com efeito, "A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para a
declaração de nulidade, conforme o princípio
, consagrado
pas de nullité sans grief
no art. 563 do CPP" (AgRg no RHC n. 213.204/BA, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
21/5/2025
27/5/2025
Verificar se, para resolver o caso, era necessário o estudo
psicológico responder especificamente os quesitos apresentados pela parte,
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ
.
Extrai-se do acórdão que "Importante, enquanto elemento a emprestar
credibilidade ao relato da vítima, é que sempre apresentou mesmo enredo inclusive
para as testemunhas" (fl. 489) e "a prova testemunhal está em sintonia com as
declarações da ofendida" (fl. 489).
Segundo narrado no aresto atacado, "explicou a criança que o avô
colocou a mão dele por dentro da calcinha" (fl. 487), o que, como visto, foi
confirmado pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos relatórios de
avalição psicológica (fl. 485).
Embora a vítima não haja sido ouvida novamente em juízo, as
testemunhas que confirmaram seu relato o foram. Por isso, não procede a alegação
de que a condenação baseou-se em depoimentos colhidos exclusivamente na fase
inquisitiva.
Segundo o entendimento do STJ,
[...] não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação
de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando
baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo
do contraditório e da ampla defesa (HC n. 155.226/SP, relator

Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/6/2012
de
).
1/8/2012

Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o
recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos,
procedimento vedado segundo o teor da
.
Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

Ressalto que, em delitos contra a dignidade sexual, normalmente
praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas, reforçada pelos demais
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal e os relatórios de estudo
–, assume especial relevância.
psicológico
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO.
REVISÃO
A
QUALQUER TEMPO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO PARA A TESE
RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. DELITOS SEXUAIS.
PRÁTICA NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.
MAIOR
VALOR
PROBANTE.
CONFIRMAÇÃO
POR
TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS,
MAS QUE INFORMARAM SOBRE COMPORTAMENTO
COMPATÍVEL COM A VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados
na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais
elementos de prova – no caso, a prova testemunhal –, assume
especial relevância. Precedentes.
4. No caso, não é razoável pensar que o ofensor praticaria o
estupro da criança na presença de outras pessoas. Em delitos
sexuais, o Tribunal de origem não só pode, como deve, valer-se
do que a defesa chama de "testemunhos indiretos", uma vez que
crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na
clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e
da vítima, razão pela qual a palavra da agredida tem maior valor
de prova.
5. Embora as testemunhas não hajam presenciado os fatos, elas
trouxeram informações importantes sobre o comportamento da
menor, indicativas de que ela sofria violência sexual, e essas
declarações, somadas ao relato da ofendida – em ocasiões em que
dormia a sós com seu pai, ele esfregou seu órgão genital entre as
nádegas e a vagina dela –, na forma descrita no acórdão,
compõem conjunto probatório suficiente para a condenação do réu.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC, relator Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
)
28/8/2024

Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

II. Ofensa ao art. 158 do CPP – não configuração
Quanto ao tópico, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 474):
O fato de o laudo pericial (fls. 9/11) não ter conseguido detectar a
ocorrência de atos libidinosos não inviabiliza a pretensão
acusatória no sentido de afastar a materialidade do delito. Afinal,
não é incomum que delitos sexuais não deixem vestígios,
notadamente se considerar os atos praticados no caso em tela.
Como se vê, o Tribunal estadual concluiu que a ausência de laudo
pericial conclusivo não impede o reconhecimento da materialidade delitiva do
delito de estupro de vulnerável, notadamente, como no caso, quando os fatos
reportam a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que
não deixam vestígios, o que autoriza a comprovação do crime por outros meios,
como a prova testemunhal.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência deste Superior
Tribunal, de que, se disponíveis outros elementos de prova, o laudo pericial a fim
de atestar eventuais práticas sexuais é dispensável para comprovar o estupro de
vulnerável, pois a consumação desse crime se concretiza com a prática de atos
libidinosos diversos, que podem não deixar vestígios.
A propósito:
[...] não é possível afastar a materialidade do crime
de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir
pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da
ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a
consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos
libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes
contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior
entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por
outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova
pericial" (AgRg no HC n. 847.588/PE, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
).
18/4/2024

III. Malferimento dos arts. 65 da LCP e 232 do ECA – não ocorrência
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Tema n. 1.121
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou recentemente a seguinte
do STJ
tese jurídica:
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

[...] presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou
de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta,
não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP) [...] (REsp n. 1.959.697
/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe
,
1/7/2022
destaquei).
Em virtude de o acórdão recorrido aplicar esse entendimento, descabe o
pedido desclassificação.
IV. Dosimetria
Conforme relatado, a defesa afirmou que o réu é primário, idoso (acima
de 70 anos de idade) e está com sua saúde debilitada, o que autorizaria a redução
de sua pena e a imposição de regime menos gravoso. Alegou que a idade da vítima
(9 anos de idade) não se presta à aplicação de sanção mais severa.
Contudo, as alegações acima mencionadas não estão prequestionadas,
pois não foram debatidas no acórdão recorrido, e os embargos de declaração
opostos (fls. 534-542) não objetivaram sanar eventual omissão quanto à
análise desses temas, circunstância que atrai a aplicação, por analogia, das
.
Súmulas n. 282 e 356 do STF
Ademais, o recorrente não indicou os correspondentes dispositivos legais
considerados violados, o que dificulta a compreensão da controvérsia e impede o
conhecimento da matéria, em virtude da incidência, por analogia, da Súmula n.
.
284 do STF
V. Considerações finais
Não vejo necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão agravada, que é explícita e inequívoca sobre os temas
discutidos. Em verdade, o agravante trata como omissões o seu inconformismo
com o resultado da solução prévia.
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
102, III, da Constituição Federal.
Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
VI. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 67f53968-8227-4f87-bae6-1b502f0d2131

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0065401-5
AREsp 2.866.366 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15078400620188260309
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W P DA C
ADVOGADOS
: RODOLFO ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA - SP275049
BICHIR ALE BICHIR JUNIOR - SP276756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: W P DA C
ADVOGADOS
: RODOLFO ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA - SP275049
BICHIR ALE BICHIR JUNIOR - SP276756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54260515540=908065485@
2025/0065401-5 - AREsp 2866366 Petição : 2025/0062955-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:34:50
Código de Controle do Documento: 4B39B33A-9B08-4A87-B179-D7105CBC8C60